Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0720018-58.2025.8.07.0000 Impetrante: SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR Paciente: SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR em causa própria, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, visando a suspensão do processo movido contra si e o trancamento da ação penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Sandoval Gomes de Oliveira (ID 72018895). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicite-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator